Tribunal: TJDFT
Processo: 0724088-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724088-12.2021.8.07.0016 EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 57731867, no prazo legal. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora